Tribunal: TJDFT
Processo: 0704456-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. NÃO CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ASSOCIAÇÃO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA. FILIADOS SUBSTITUÍDOS E SOCIEDADES DE ADVOGADOS. NÃO COMPROVADA.
1. O pedido subsidiário feito pela agravante no recurso não foi peticionado e nem apreciado de ofício em primeira instância. De modo que a análise direta em grau recursal configura inovação recursal com nítida violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. O art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), prevê a possibilidade de retenção dos honorários caso tenha sido previsto no contrato pactuado entre as partes.
3. No caso em exame, o contrato de honorários advocatícios foi firmado diretamente entre a associação de servidores e a sociedade de advogados, e não há comprovação da anuência dos substituídos em relação a reserva de honorários.
4. Em face da inexistência de provas da relação jurídica contratual entre a sociedade de advogados agravante e os filiados substituídos, conclui-se pela impossibilidade da retenção dos honorários advocatícios contratuais.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.